Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (Plantão Judicial) Número do processo: 0721516-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELVIS RODRIGUES MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Frederico Reis Pinheiro, OAB/DF 65.609 OAB/DF, em favor de Elvis Rodrigues Morais contra ordem prisional cadastrada no BNMP pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (proc. N. 0023257-23.2012.8.07.0015). Narra que, em 1o/07/2021, na cidade de Valparaíso de Goiás, o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 306 do CTB, tendo o juízo daquela Comarca lhe concedido liberdade provisória, desde que cumpridas as medidas alternativas minudenciadas no decisório que proferira (ID 27020768). Destaca que o magistrado goiano deixou de relaxar a prisão em virtude de mandado registrado no BNMP, oriundo desta capital, fazendo remissão aos autos de n. 0023257-23.2012.8.07.0015, que tramitou na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP). Obtempera que a ordem prisional fenece de amparo legal, porquanto não há fuga perpetrada pelo paciente apta a justificar a medida, tampouco remanesce qualquer correspondência com a determinação derradeira consignada nos autos da VEP, que, desde 18/05/2021, teria determinado o deslocamento do local de execução da pena para a Comarca de Valparaíso de Goiás. Sustenta, portanto, que a fumaça do bom direito ressai de simples verificação dos autos da VEP, que determina referido deslocamento e identifica o regime prisional a que se submetera, além de demonstrar que a fuga anteriormente consignada fora objeto de deliberação do magistrado desta capital muito antes da alteração para a Comarca de Valparaíso. Nesse sentir, esclarece que o perigo da demora resta verificado pela medida prisional flagrantemente ilegal, sobretudo porque o paciente “precisa comparecer ao emprego na segunda-feira pela manhã” (ID 27020763, p. 3). Pede, alfim, a concessão da ordem de soltura para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. É a síntese do necessário. Em consulta aos autos do processo de n. 0023257-23.2012.8.07.0015 - SEEU, verifico que em 10/05/2019 fora realizada audiência (Prontuário n. 76618) em que o paciente justificou sua fuga no ano anterior (2018) porque estava sendo ameaçado no galpão, mas que, ainda assim, teria se apresentado espontaneamente para o cumprimento da pena remanescente. (https://seeu.pje.jus.br/seeu/processo/consultaPublica.do?_tj=c31c048f2b62f2b2c6361867dbe5af060ec697ba5d66ccacc179c06b402b108844ce32502db264f1199c0c24e39d57bd4b5fc310edf7a2fc8ee08985e7f242e8 ) No entanto, em razão da prática de falta grave (fuga), no gozo de benefícios externos, com a quebra da confiança que fora depositada ao paciente em cumprimento da pena em regime semi-aberto, o magistrado declarou a regressão do regime prisional, impingindo-lhe o regime fechado. Em 01/10/2020, ao apreciar pedido formulado pelo paciente naqueles autos da VEP, o magistrado a quo reconheceu que a “a única falta grave praticada pelo sentenciado data mais de 1 ano (art. 82, III, b, do CP)”, razão por que concedeu o livramento condicional ao paciente, condicionando-o ao cumprimento das condições especificadas e, ainda, determinou à Serventia que adotasse “as providências cabíveis à baixa no BNMP2, do mandado de prisão indicado na certidão de mov. 154” (https://seeu.pje.jus.br/seeu/arquivo.do?_tj=c31c048f2b62f2b26f58bee8f5c13ec7750d06428e7d3a37242d9380f3ce9888b8f43a5f142aa4f8 ). Em 18/05/2021, o magistrado da VEP autorizou, ainda, a transferência do local de cumprimento da pena para a Comarca de Valparaíso de Goiás (ID 27020765), anotando que tal medida “é direito do apegado e interesse da sociedade” (p. 1), devendo eventuais incidentes da execução serem analisados pelo juízo deprecado. Destacou que o apenado, ora paciente, deveria se apresentar em até 30 (trinta) dias no juízo deprecado, sob pena de ser considerado foragido. Por derradeiro, na última sexta-feira (02/07/2021), o magistrado de Valparaíso de Goiás prolatou o decisório de ID 27020768, em razão de suposto delito cometido pelo paciente naquela localidade (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), oportunidade em que, como relatado acima, concedeu liberdade provisória, ressalvando que a medida constritiva não seria relaxada naquela oportunidade em decorrência do mandado preteritamente registrado no BNMP pela VEP desta capital. De fato, em consulta ao BNMP, verifiquei que o mandado da VEP relacionado aos autos do processo de n. 0023257-23.2012.8.07.0015 continua registrado como “pendente de cumprimento” desde a fuga perpetrada em 2018, a despeito de posterior determinação daquele juízo para que a Serventia providenciasse a baixa respectiva. Veja consulta ao BNMP: (https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/resumo-peca/52425854/1/%2Fpesquisa-peca ). Ao exposto,ainda que considerando que há ordem do magistrado desta capital para que a Secretaria da VEP determinasse a baixa da ordem prisional relacionada ao processo de n. 0023257-23.2012.8.07.0015, que, inclusive, fora determinada antes da concessão da liberdade condicional ao paciente, conforme acima minudenciado por este juízo, estamos em sede de liminar a ser concedida em plantao judicial, providencia que nao decorre da lei mas de construçao prretoriana em em face de situaçao excepcionalissima. não sobejam dos autos esclarecimentos suficientes do porque do nao cumprimento da ordem de baixa. O que, ao que penso, exige maiores esclarecimentos, inclusive quanto a existencia de fato impedidtivo, o que demanda maior instruçao, que somente se alcançara em sede do juizo natural para o HC. Ao exposto, INDEFIRO a liminar PLEITEADA, determinando-se a imediata distribuicao ao relator natural. Anoto que o paciente deverá permanecer subserviente às medidas alternativas fixadas pelo juízo goiano (ID 27020768). Distribua-se o presente writ e intime-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2021. ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista